Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705326-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JESSICA LORRANY CORREA PERES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A (Id. 43642389) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que nos autos do Processo no 0700585-03.2023.8.07.0012 deferiu a tutela de urgência pleiteada por Jéssica Lorrany Correa Peres, nos termos seguintes: “Trata-se de ação ordinária ajuizada por Jéssica Lorrany Correa Peres contra Ágil Bank Consultoria de Negócio Ltda, Banco do Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S/S com pedido de concessão de tutela cautelar provisória de urgência. A autora informa que, até o início do mês de janeiro deste ano, era servidora pública comissionada. Revela que havia contratado, junto ao Santander, um empréstimo consignado com parcelas fixas de R$ 857,00 e que, em agosto do ano passado, foi contatada por preposto do primeiro requerido, correspondente bancário, que lhe ofereceu a possibilidade de um refinanciamento do contrato com redução das parcelas. O saldo devedor do novo negócio seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a transação consistiria na disponibilidade, à requerente, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e na entrega, ao correspondente bancário, da quantia de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) a fim de que o empréstimo original fosse quitado. Segundo a requerente, o refinanciamento da transação foi aprovado pelo próprio Banco Santander. Além disso, o preposto do primeiro réu teria lhe assegurado a redução do valor da parcela e que não seria gerada qualquer outra cobrança. Ocorreu que a demandante foi surpreendida com o fato de o Santander ter efetivado a contratação de um empréstimo no valor de R$ 157.521,60 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.625,36 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). Imediatamente, a autora exigiu o cancelamento do negócio, enviando ao preposto do primeiro requerido um vídeo para viabilizar o reconhecimento facial. No entanto, a requerente foi novamente surpreendida com a efetivação de um novo empréstimo, desta vez, junto ao Banco do Brasil, com parcelas no mesmo valor de R$ 2.625,36. Dessa forma, a situação passou a ser composta por três empréstimos: dois com parcelas de R$ 2.625,36 e um, o original, que não foi quitado conforme se havia combinado, com parcelas de R$ 857,00. Percebendo que os valores de todas as parcelas haviam sido lançados em seu contracheque, a autora exigiu a solução imediata da situação ao representante do primeiro requerido. As pessoas com quem ela tratou se comprometeram a resolver o caso, mas os descontos das quantias referentes às parcelas prosseguiram normalmente. Por isso, a demandante entrou em contato direto com o Banco Santander e o Banco do Brasil para contestar os contratos. Esta última instituição indeferiu o requerimento administrativo, e o Santander alegou que sequer possui vínculos com o correspondente bancário Ágil Bank. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes aos contratos secundários, cujas parcelas são de R$ 2.625,36, uma vez que as cobranças mensais comprometem sensivelmente sua situação financeira. Juntou documentação pertinente. Decido. O art. 300, caput, do CPC apresenta a regra no sentido de que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso dos autos, a documentação juntada pela autora é suficiente à demonstração da probabilidade de seu direito. Os conteúdos das conversas por WhatsApp ocorridas entre ela e os prepostos do primeiro requerido, cujas fotos de perfil mostram a logomarca do Ágil Bank, comprovam que aqueles representantes reconhecem que os novos contratos são irregulares e que o caso precisa de solução, o que sinaliza que a negociação original entre as partes teve os contornos mencionados pela autora na inicial e que não seguiram conforme o que se havia planejado (ID 147620116, 147620120 e 147620125). Além disso, a previsão da Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, dá sustentação à ideia inicial de que, uma vez que o segundo e o terceiro requerido autorizaram a efetivação dos empréstimos intermediados pelo corresponde bancário, não cabe a alegação preliminar de que elas não mantêm vínculos com o primeiro réu. Vale acrescentar que o perigo de dano repousa nas próprias circunstâncias do caso, de modo que a manutenção das cobranças das parcelas referentes ao negócio poderá comprometer significativamente a liquidez da autora. A compreensão preliminar a respeito da viabilidade da concessão da tutela de urgência está conforme o entendimento da jurisprudência do TJDFT. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. BANCO DAYCOVAL. BANCO SANTANDER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para suspender os descontos de empréstimo consignado sob suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, em sede de cognição sumária, própria à apreciação de tutela provisória, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do autor. 4. A dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante bancária, parece não estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude. 5. Presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil ao agravado. 6. As astreintes não são excessivas, pois não ultrapassa o valor do contrato cuja validade é questionada, e o fato de as prestações serem mensais é irrelevante, pois a decisão estará cumprida assim que o agravante ordenar ao órgão pagador que suspenda os descontos no contracheque do agravado no prazo estabelecido pelo juiz. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. 07178465120228070000. 3a Turma Cível. FÁTIMA RAFAEL. Julgamento em 13/10/2022. PJe em 26/10/2022. Assim, com base no art. 300, caput, do CPC, CONCEDO a tutela de urgência de natureza cautelar e DETERMINO ao Banco do Brasil S/A e ao Banco Santander (Brasil) S/A que suspendam imediatamente os descontos referentes aos contratos referidos na inicial, que estão em nome da autora e cujas parcelas são de R$ 2.625,36 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) cada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (art. 536 do CPC), começando a contagem a partir do recebimento das respectivas intimações. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Defende o Agravante, em síntese, a licitude da cobrança, bem como a presença de risco de dano irreparável, pois o cumprimento da tutela de urgência pode fazer com que o contrato seja considerado quitado pelo sistema Dataprev. Questiona, subsidiariamente, o valor das astreintes. Preparo comprovado – Id. 43642390. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo, deve haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fatos narrados na petição inicial devem ser apreciados segundo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Autora, tendo firmado contrato com supostos representantes de instituição bancária para a portabilidade de empréstimo, é tida como consumidora ou vítima equiparada. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações da Autora. Constam dos autos de origem “contrato de mútuo oneroso para fomento empresarial” com a intermediária Ágil Bank Consultoria de Negócios (Id. 147620133) e comprovante de transferência bancária do Agravante para aquela empresa (Id. 147620135). O contracheque Id. 147620115 comprova a persistência dos descontos do empréstimo anterior (parcela de R$ 857,00) e os descontos referentes ao novo empréstimo (parcela de R$ 2.625,36), a partir de novembro de 2022. Ademais, as conversas de WhatsApp Id. 147617243 – pág. 3 com o representante bancário conferem verossimilhança à alegada negociação, ou seja, substituição do primeiro empréstimo pelo novo, com parcela menor. Nesse ponto, destaco que a dinâmica narrada na inicial, especialmente a obrigação de transferir o valor creditado para a representante do banco, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude. Está presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio questionado – redução das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil à Autora/agravada. Por fim, as astreintes não são excessivas, pois não ultrapassam o valor do contrato cuja validade é questionada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora